Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Conforme entendimento sumulado pelo STF, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF).
4. Por sua vez, a Lei 9.099/95 previu que contra sentença proferida nos juizados especiais caberá recurso inominado para o próprio juizado a ser julgado por uma turma composta por três juízes togados (art. 41, caput e § 1o).
5. No caso, o impetrante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência territorial. Contra essa decisão deve o interessado interpor recurso inominado, conforme regramento previsto na Lei dos Juizados Especiais, tanto que a parte assim o fez, conforme se verifica no ID 58267280 - Pág. 125.
6. Portanto, existindo recurso adequado para a impugnação da decisão judicial, não há que se falar em impetração de mandado de segurança.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.